Tribunal: TJDFT
Processo: 0708247-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0708247-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUAN GABRIEL DE OLIVEIRA IMPETRANTE: RICARDO KOS JUNIOR, MILTON KOS NETO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUAN GABRIEL DE OLIVEIRA, preso em 02/03/2020, acusado da suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, incisos II e VII, e art. 180, caput, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca e receptação), contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública (Download – p. 68-69). Os impetrantes alegam que o paciente é pessoa íntegra e estava em gozo de seus estudos e trabalho, bem como possui endereço certo no local dos fatos, tem família e residência fixa. Sustentam que a prisão viola o princípio da presunção da inocência, sendo que a aplicação de medidas cautelares seriam suficientes. Dizem que o paciente, encarcerado, estará no grupo de risco de contrair o novocoronavírus, pois o Estado não possui estrutura para comportar os detentos. Afirmam que a prisão não foi amparada em fatos concretos. Requerem o deferimento liminar da ordem, para que seja o paciente posto em liberdade, com expedição de alvará de soltura, ainda que com monitoramento eletrônico e, no mérito, a concessão da ordem (ID 15505364). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Insurgem-se os impetrantes contra a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, com a alegação de que ele possui condições favoráveis, a prisão viola o princípio da inocência e não foi fundamentada em fatos concretos, bem como ele ficará em risco de contrair o novo coronavírus. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto um dos delitos imputados ao paciente (roubo circunstanciado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, policial Antenor Silva de Souza, afirmou que foi acionado para atender a um roubo de veículo e, após contato telefônico, a vítima afirmou que estava monitorando os autores e informou seu itinerário e suas características físicas. Em deslocamento, viu o veículo roubado e fez abordagem, sendo que os dois ocupantes do veículo informaram que o compraram por R$ 800,00. Em revista, foi identificado que o relógio no pulso de um deles era da vítima, pois foi por ela reconhecido. Todos foram à delegacia, onde também se constatou que o aparelho celular na posse de Luan é produto de roubo ocorrido em 29/10/2019, em Santa Maria. O relato acima foi corroborado pelo do policial Neilton Júnio Costa. A vítima, Robson Wilian da Silva Araújo, afirmou que foi comprar cigarro em uma distribuidora e foi abordado por dois indivíduos, sendo que um deles estava com uma faca. Eles exigiram as chaves do carro e o relógio e deram soco em seu rosto, que cortou seu supercílio. Foi registrar ocorrência na delegacia e, ao sair, contou com a ajuda de um amigo e fizeram buscas nas imediações até que encontraram os autores no Total Ville e ligaram para a polícia, a qual conseguiu prendê-los em frente ao condomínio. Disse que, quando a polícia os prendeu, ainda monitorava a ação deles, razão pela qual não tem dúvida quanto à autoria (Download – p.16). A exordial acusatória está corroborada pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pelos Termos de Restituição e pelas Comunicações de Ocorrência Policial. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. No caso, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a autoridade coatora registrou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como destacou a gravidade concreta do crime evidenciado pelas circunstâncias de sua prática, além de mencionar as passagens de Luan pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais análogos a crimes graves e registrar que o comparsa dele também é afeito à criminalidade. Confira-se: Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os indiciados sejam, em tese, os autores das condutas a eles imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade dos custodiados. Segundo consta, os autuados abordaram a vítima em local público e em plena luz do dia e, mediante a utilização de uma faca, exigiram a entrega das chaves do veículo e relógio, além de terem lhe dado um soco no rosto, ocasionando-lhe um corte no supercílio. Em casos tais, o modus operandi empregado, aliado ao concurso de agentes e ao emprego de violência real, é circunstância apta a revelar a gravidade in concreto da infração e, por consequência, a periculosidade social do agente. E não é só. A periculosidade social dos autuados também é revelada por sua folha de passagens. O autuado Alef conta com apenas 20 anos e já responde pela prática dos delitos de desacato e evasão mediante violência, além de possuir passagens pelas Varas da Infância e da Juventude pela prática de atos infracionais análogos aos delitos de tráfico de drogas, roubo e furto. Já o autuado Luan possui apenas 18 anos e conta com passagem por atos infracionais análogos aos delitos de furto e roubo, tendo terminado o cumprimento da medida socioeducativa de semiliberdade há pouco tempo e já voltou a delinqüir, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar do autuado para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. No tocante à consideração dos atos infracionais para se aferir a periculosidade do agente, embora a prática não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, ela serve para justificar a manutenção da prisão preventiva, evidenciando a periculosidade e o risco concreto da prática de novos delitos, uma vez que demonstra ser rotina na vida do agente o cometimento de ilícitos (RHC 44.207 e RHC 43.350). O e. "TIDFT acompanha tal entendimento (...). Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam o autuado de voltar a delinqüir e, portanto, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. Ressalte-se que sequer a monitoração eletrônica, medida que impõe mais restrições ao autuado, seria capaz de evitar novos episódios como esse, tendo em vista que delitos dessa ordem vêm assolando a população a qualquer hora do dia, de modo que a eventual autorização de saída dos custodiados para o trabalho, por exemplo, poderia abrir a brecha para a prática de novo delito” (download – p. 68-69) . De fato, o paciente é useiro e vezeiro na prática de atos infracionais análogos a crimes contra o patrimônio, em especial roubos circunstanciados, além de outros, no total de oito anotações, já lhe tendo sido aplicadas diversas medidas socioeducativas, como a semiliberdade, recentemente, o que denota sua periculosidade, além de ter se aliado a um comparsa que ostenta experiência na prática de condutas criminosas. Atente-se que o paciente está com apenas 18 anos de idade e já está sendo acusado de receptação do celular roubado que estava com ele e do presente roubo, o que se mostra bastante grave (p. 61-63). Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta do crime e das circunstâncias de sua prática que revelam a periculosidade do paciente, em razão das circunstâncias como o crime foi praticado, o que demonstra a gravidade da conduta e a periculosidade dos dois agentes envolvidos, bem como evidencia ousadia e destemor suficientes para determinar a manutenção da prisão cautelar. Do mesmo modo, mostra-se válido o registro das anotações infracionais do paciente para fundamentar a prisão, sendo que há jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a qual firmou o entendimento segundo o qual, “não constitui constrangimento ilegal a manutenção da custódia ante tempus com fulcro em anotações registradas durante a menoridade do agente se a prática de atos infracionais graves, reconhecidos judicialmente e não distantes da conduta em apuração, é apta a demonstrar a periculosidade do custodiado” (RHC 104.420/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 18/02/2019), estando a decisão suficientemente e adequadamente fundamentada. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis aos pacientes, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Por outro lado, importante registrar que se mostram inadequadas as medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta dos pacientes, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. No tocante à alegação de que o paciente poderá a vir a contrair novo coronavírus na prisão, tem-se na Recomendação nr. 62, de 17/03/2020, o Conselho Nacional de Justiça, recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de, em síntese, zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco. Assim, em seu art. 1o, parágrafo único, indicou os integrantes do grupo de risco, bem como recomendou no inciso I do art. 4o a reavaliação da prisão provisória, de forma prioritária. Confira-se: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; Verifica-se que o paciente não se subsume a nenhuma das situações acima, nem há notícias de que o presídio em que se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no local ou que esteja sob ordem de interdição nem disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo importante anotar que se trata de uma pandemia e qualquer pessoa estará sujeita a contrair o vírus na prisão ou fora dela. Destaque-se que a Juíza das Execuções, esforçando-se para atender ao recomendado, instituiu o Grupo de Monitoramento Emergencial do Covid-19 que está desenvolvendo trabalho eficiente e exemplar com vistas a evitar a propagação do Covid-19 nas Unidades Prisionais e determinou, dentre outras medidas, a suspensão de medidas, a ampliação do banho de sol, isolamento dos idosos, imposição de quarentena para os presos recém-chegados ao sistema e fortalecimento da higienização dos ambientes prisionais, dentre outros. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, resta sinalizada a necessidade da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de abril de 2020 18:25:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator